Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700791-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS AGRAVADO: IVANEI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para o recorrente informar o endereço correto do agravado para que seja promovida a sua intimação para responder o recurso, caso queira (ID 26677331/26677334). (e) Brasília/DF, 6 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito